Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708095-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VJ AGRA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, RIBEIRO BLANCO VISTORIA VEICULAR EIRELI, SB VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI, TORRES DE MELO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DETRAN. CREDENCIAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COMPLEXIDADE CAUSA. AUSÊNCIA. MINORAÇÃO DEVIDA. 1. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de se buscar um provimento judicial acerca de determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita. 2. A nova Lei de Licitações previu disciplina legal específica para o instituto do credenciamento como procedimento auxiliar das licitações e das contratações, impondo à Administração o dever de manter cadastramento permanente de novos interessados. 3. A aplicação da Lei 14133/2021 não é automática e obrigatória para todos os procedimentos licitatórios – em sentido amplo – a partir de sua publicação. 4. Incabível a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento em face da regra do artigo 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021, na medida em que o dispositivo não se aplica ao caso. 5. O legislador possibilitou que a Administração opte, durante o prazo de dois anos, em licitar ou contratar de acordo com a nova Lei no 14.133/2021 ou com as leis pretéritas, devendo, contudo, consignar expressamente essa opção no edital ou no aviso ou instrumento de contratação. 6. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa seja baixo ou, como se tem admitido na jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. 7. Ausente condenação em razão da improcedência da ação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo possível, contudo, a minoração com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 78 e 191, ambos da Lei no 14.133/2021, sustentando ser devida a declaração de nulidade do artigo 14, inciso I, da Instrução de Serviços do Detran/DF no 230/2021, ao argumento de que a inexistência de adesão expressa à Lei no 8.666/1993 in casu tornaria obrigatória a aplicação da Lei no 14.133/2021, razão pela qual seria ilegítima e ilegal qualquer cerceamento temporal dos credenciamentos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 78 e 191, ambos da Lei no 14.133/2021. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) observa-se que Instrução 230/2021 não é regida pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, mantendo-se vinculada ao regime anterior, como permite o próprio artigo 191 da Lei 14133/2021 (ID 37694997 - Pág. 8). Dessa forma, a aplicação da Lei 14133/2021 não é automática e obrigatória para todos os procedimentos licitatórios – em sentido amplo – a partir de sua publicação. Nesse passo, entendo que não cabe a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento em face da regra do art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021, na medida em que o dispositivo não se aplica ao caso. Muito embora, a nova Lei de Licitações tenha entrado em vigência no ato de sua publicação, ocorrida em 1o/04/2021, em momento anterior à publicação da Instrução no 230/2021 do DETRAN, ocorrida em 12/04/2021, certo é que o legislador possibilitou que a Administração opte, durante o prazo de dois anos, em licitar ou contratar de acordo com a nova Lei no 14.133/2021 ou com as leis pretéritas, devendo, contudo, consignar expressamente essa opção no edital ou no aviso ou instrumento de contratação, conforme se observa do já mencionado artigo 191 (ID 37694997 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que as recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, “No que concerne à interposição pela alínea b do art. 105, III, da CF, não se pode conhecer do Recurso Especial. Isso porque a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma clara e fundamentada como o Tribunal a quo julgou "válido ato de governo local contestado em face de lei federal", atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no AREsp n. 1.845.031/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), DJe de 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024